Tribunal: TJDFT
Processo: 0719280-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. URGÊNCIA DA NECESSIDADE ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido deduzido com base em argumentação e fatos inéditos em cumprimento de sentença não configura pedido de reconsideração. Preliminar de intempestividade afastada.
2. A prisão por dívida de alimentos é medida extrema adotada com a finalidade de alcançar o patrimônio do executado para satisfazer as urgências do alimentando, caracterizando-se como medida de caráter coercitivo que encontra previsão constitucional (art. 5o, LXVII, da Constituição Federal).
3. Demonstrada a urgência da necessidade alimentar, diante da ausência de comprovação do pagamento das últimas prestações alimentares, deve ser mantida a ordem de prisão civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.